Tribunal: TJPA
Processo: 0802898-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802898-25.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO NCPC.
FASE DE
CONHECIMENTO
. ROL TAXATIVO MITIGADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

I –
O cabimento é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal. Na fase de
conhecimento
,
o rol previsto no caput do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se
agravo
de
instrumento
apenas em face das decisões interlocutórias previstas no referido dispositivo legal ou que se mostrem urgentes em razão da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação;

II – No caso dos autos,
trata-se de decisão proferida na fase de
conhecimento
que indeferiu pedido de
perícia

contábil
, a qual
não

se encontra no rol anteriormente mencionado, tampouco apresenta urgência, motivo pelo qual, é incabível a interposição de
agravo
de
instrumento
;

III – Agravo de Instrumento não conhecido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Irep Sociedade de Ensino Superior Médio e Fundamental Ltda,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
(nº

0052080-90.2013.8.14.0301
)

opostos em face do
Município de Belém.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Com efeito, para a apuração dos supostos vícios suscitados pelo embargante, verifica-se ser desnecessária a realização de perícia, sendo certo que a questão pressupõe mero exame jurídico e futura liquidação de valores através de simples cálculo aritmético, isto, acaso acolhidos os argumentos trazidos pelo autor.

Portanto, INDEFIRO o pedido de perícia contábil, considerando que uma vez constatada a ilegalidade da cobrança, poderá o novo valor vir a ser fixado através de cálculos aritméticos elaborados pelo Juízo, através de contador judicial, tornando desnecessária a realização da prova.

(...)”

Nas razões recursais (fls. 02/22), a patrona da ora agravante narrou que a mesma
opôs Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo Município recorrido em decorrência de débitos de ISS, arguindo erro na fixação da base de cálculo, em especial, a indevida tributação dos valores referentes às bolsas de ensino PROUNI, aos descontos incondicionais e aos cancelamentos de mensalidades.

Salientou que a agravante
peticionou nos autos de origem, requerendo
a
produção de prova pericial contábil
, tendo por objetivo demonstrar a incorreta mensuração da base de cálculo do ISS e o erro na apuração do saldo de imposto a pagar nos exercícios de 2006, 2007 e 2008, através dos autos de infração nº 2009/000181-001, nº 2009/000181-002 e nº 2009/000181- 003, que originaram os débitos executados no processo em trâmite na autoridade de 1º grau, tendo o Juízo
a quo
proferido a decisão ora recorrida.

Aduziu que
apesar de uma decisão que indefere a produção de certo tipo de prova não estar explicitamente no rol das decisões agraváveis, de que trata o artigo 1.015, do CPC/15, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em admitir a interposição de agravo de instrumento em outras hipóteses, quando o julgamento da questão, como preliminar do recurso de apelação (artigo 1.009, § 1º, do CPC) revelar-se inútil.

Sustentou que muito embora a agravante tenha efetivamente reproduzido as planilhas de apuração do ISS nos períodos de apuração autuados, indicando a base de cálculo apurada pela Fiscalização da Secretaria de Finanças do Município de Belém, a produção de prova pericial contábil fornecerá elementos mais seguros para o julgamento da demanda.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
suspendendo-se o curso dos embargos à execução fiscal originários, com fundamento no ar t. 1.019, inciso I,do CPC.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso,
reformando-se a decisão agravada, para determinar a produção da prova pericial contábil no processo originário
.

Através da decisão de
Num. 1770934 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 1831453 - Pág. 1
/3), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou parecer nos caso dos autos (
Num. 2110178 - Pág. 1
/6), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravante em face do
Município de Belém, indeferiu um pedido de realização de perícia contábil formulado pela recorrente.

Inicialmente, ressalto que tange
à interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, o art. 1.015, do NCPC, preceitua o seguinte:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (vetado);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Ou seja, o recurso deve atender a alguns pressupostos de admissibilidade quanto ao cabimento, pressuposto intrínseco atrelado ao binômio possibilidade e adequação. Por conseguinte, somente cabe recurso onde a lei prevê e um único tipo para cada decisão, conforme sua adequação.

Em se tratando de matéria probatória, o artigo 1.015, inciso XI, do NCPC, prevê apenas o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão de redistribuição do ônus da prova, cujo objetivo é proteger a parte prejudicada pela alteração excepcional na regra do ônus probatório.

Ainda que o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha compreendido existir rol exemplificativo nas hipóteses do recurso de agravo de instrumento, há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de estender a possibilidade de cabimento do recurso citado para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei, sendo que, nos demais casos, a impugnação deverá se dar via preliminar em apelação.

No caso dos autos, a matéria tratada na decisão agravada, pedido de realização de perícia contábil, não surge essencial para o deslinde do feito, podendo, sem dúvida, ter sua análise realizada em preliminar por ocasião da interposição do recurso de apelação, se for o caso.

Acerca do assunto, o ilustre jurista Fredie Didie Junior leciona o seguinte:

“A resposta às perguntas depende que se registre uma premissa: tirando a decisão que redistribui o ônus da prova (art. 1.015, CPC), as decisões sobre prova, proferidas pelo juiz, não são impugnáveis por agravo de instrumento- ou seja, não são recorríveis imediatamente; se o interessado quiser, deverá impugná-las por ocasião do recurso contra a sentença, a apelação. Assim, como não cabe recurso imediato, a preclusão em relação a essas decisões somente pode ser cogitada após o prazo para a apelação ou para as contrarrazões de apelação.
(in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134)”

Ademais, o pleito que embasa o presente recurso poderá ser arguido em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação da agravante (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015), não se verificando urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de ser inadmissível o recurso imediato de decisão que indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não da prova pericial pode ser reanalisada em recurso de apelação, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis.
10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015,
compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação
(art. 1.009, §1º, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido.

(REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Essa egrégia Turma também possui entendimento firmado no mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DA PROVA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE FORMA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO ANTES REFERIDO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA ARGUÍDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento nº 0801456-87.2020.8.14.0000; Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN; Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público; Julgado em 09/12/2020; Publicado em 14/01/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DA PROVA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE FORMA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO ANTES REFERIDO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA ARGUÍDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento nº 0801410-98.2020.8.14.0000; Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público; Julgado em 18/05/2020, Publicado em 30/05/2020)

Outrossim,
o presente não pode ser conhecido, por flagrante inadmissibilidade, eis que o dispositivo legal supramencionado não autoriza sua interposição.

Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Agravo de Instrumento
, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida
.

É como voto.

Belém,
22
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/03/2021